Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024).



    Nesta oportunidade, por meio da petição STF n. 1362/2025, eDoc. 509, o acusado WALTER DELGATTI requer sua transferência de estabelecimento prisional, sob a argumentação de que “a polarização política que temos enfrentado atualmente, enraizada em todos os setores do convívio social, até mesmo núcleos familiares, coloca o Hacker de Araraquara, como ficou conhecido, como alvo fácil dentro da prisão, tendo recebido sérias e frequentes ameaças no período em que está recolhido, na cidade de Araraquara”.



    A fim de reforçar seu pedido, o acusado, que se encontra recolhido na Penitenciária de Araraquara, alega que referido risco à integridade física já fora objeto de preocupação pela CPMI dos Atos de 8 de janeiro, haja vista ofícios encaminhados, em agosto de 2023, pelo Senador CID GOMES, 1º Vice-Presidente da CPMI, solicitando a inclusão do acusado no Programa de Proteção a Testemunhas.



    Em conclusão, portanto, WALTER DELGATTI requer sua transferência para a Penitenciária II de Tremembé/SP – Dr. José Augusto Salgado, salientando que “a escolha deste estabelecimento se justifica por abrigar detentos de casos de maior repercussão, no que se encaixa o perfil do acusado. Assim, presume-se melhor preparada para preservar a integridade do custodiado, no período em que permanecer recolhido”.



    Determinada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, adveio manifestação (petição STF n. 9370/2025, eDoc. 517) em que foi destacada a inexistência nos autos de qualquer indicativo ATUAL de riscos à integridade física de WALTER DELGATTI junto ao estabelecimento prisional em que se encontra, tendo a defesa apenas apresentado ofício oriundo da CPMI, datado de agosto de 2023, assim como Boletim de Ocorrência de suposta ameaça sofrida pelo patrono do acusado, em agosto de 2022.



    Destacou, ainda, a PGR, que “a definição do estabelecimento prisional sujeita-se às possibilidades da Administração Pública, levando-se em consideração os princípios da finalidade, impessoalidade e segurança pública. Nesta linha de intelecção, a pretensão de livre escolha do estabelecimento pelo custodiado carece de lastro jurídico, embora, como regra, seja recomendável a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme art. 103 da Lei n. 7.210/1984”.



    Ao final, postulou “pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a fim de que encaminhe informações sobre a segurança do custodiado Walter Delgatti Neto, além de pronunciamento sobre a pertinência e a viabilidade de transferência para a Penitenciária II "Dr. José Augusto Salgado”, em Tremembé/SP”.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a expedição de ofício à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP/SP, para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe informações sobre a segurança do custodiado WALTER DELGATTI NETO, além de pronunciamento sobre a pertinência e a viabilidade de transferência do mesmo para a Penitenciária II - “Dr. José Augusto César Salgado”, em Tremembé/SP.



    Com a resposta, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação.



    Cumpra-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente